Tribunal: TJSP
Processo: 1006115-98.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTA CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO – Transações ditas não realizadas pelo correntista – Ônus da prova do Banco – Exegese do artigo 14, § 3o, do Código do Consumidor – Operações realizadas em fraude – Cobrança indevida do seguro – Devolução dos valores retirados – Dano moral configurado, com valor

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTA CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO – Transações ditas não realizadas pelo correntista – Ônus da prova do Banco – Exegese do artigo 14, § 3o, do Código do Consumidor – Operações realizadas em fraude – Cobrança indevida do seguro – Devolução dos valores retirados – Dano moral configurado, com valor fixado (R$ 10.000,00) – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006115-
98.2019.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante LUIZ PAULO
BARBOSA TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006115-98.2019.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - Voto 25.050 - (rcs)
2
APELAÇÃO no 1006115-98.2019 – ITAQUAQUECETUBA.
Apelante: Luiz Paulo Barbosa Teixeira.
Apelada: Banco Bradesco S/A.
Juiz: Sérgio Ludovico Martins.
Voto 25.050
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS CONTA CORRENTE
E CARTÃO DE CRÉDITO Transações ditas não
realizadas pelo correntista
Ônus da prova do
Banco Exegese do artigo 14, § 3o, do Código do
Consumidor Operações realizadas em fraude
Cobrança indevida do seguro
Devolução dos
valores retirados Dano moral configurado, com
valor fixado (R$ 10.000,00) Recurso provido.
1. A sentença de fls. 252/255, de relatório adotado, julgou
improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por
danos materiais e morais, movida pelo apelante à apelada honorários
advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, observada justiça gratuita.
Diz-se vítima de fraude. Sustenta que não foi negligente e não
entregou seu cartão ou senha ao criminoso. Alega que o fraudador trocou o
cartão utilizando-se do caixa eletrônico. Demais, não autorizou a cobrança de
seguro em sua conta corrente, que ocorreu nos meses de junho/2018 e
julho/2019. Afirma que não foi cumprida a determinação para que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006115-98.2019.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - Voto 25.050 - (rcs)
3
houvesse retenção da aposentadoria. Os descontos indevidos acarretaram a
cobrança de encargos, que devem ser ressarcidos. Também sofreu danos
morais (fls. 258/268).
Veio resposta (fls. 272/281).
É o relatório.
2. Recurso fundado. O apelante sustentou que, no dia 19 de
junho de 2019, após realizar um saque em caixa eletrônico, foi vítima de
atitude criminosa de meliantes a pessoa se apresentou dizendo que o caixa
eletrônico pediu para atualizar seus dados, ocasião em que seu cartão foi
trocado e, na sequência, percebeu que foi retirado de sua conta corrente o
montante de R$ 2.400,00, além de duas compras indevidas na função crédito,
nos valores de R$ 2.800,00 e R$ 601,00. Tão logo levado o caso ao
conhecimento de prepostos do Banco, não houve qualquer providência.
Também questiona a cobrança do seguro nos meses de junho/2018 e
julho/2019, que nega ter contratado.
Sabe-se que, nos tempos atuais, o uso de cartões de débito se dá
com emprego de senha. De conhecimento, também, que criminosos em geral
inovam nas técnicas para a prática de delitos contra o patrimônio, com
adequação das medidas tomadas pelos Bancos e administradoras de cartões.
As fraudes são corriqueiras, tanto que as instituições alertam com frequência
os consumidores.
A lide resolve-se, em tais condições, pela aplicação do artigo 14

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006115-98.2019.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - Voto 25.050 - (rcs)
4
do Código do Consumidor. Nesse contexto, não tendo a instituição bancária
provado que a responsabilidade é do cliente (ou que o saque e as operações
do cartão de crédito foram por ele realizados), de se acolher o pedido até
porque, a relação das partes é de consumo (súmula 297 do STJ).
Nessas condições, o Banco haveria de comprovar como alegou
responsabilidade exclusiva do cliente, já que argumentou com ausência de
falha do serviço. Mas essa prova não foi produzida. Assim, de prevalecer a
regra do artigo 14, caput, da Lei 8.078/90.

Ademais, e como acima ponderado, são de conhecimento
público notícias sobre implementação, pelos bancos, de moderna tecnologia
para combate de pessoas especializadas em fraudes eletrônicas, situação que
vem a confirmar a existência de insegurança nessas transações. Não há
possibilidade de entender que apenas com o cartão e com a senha é possível a
movimentação, porque essa tecnologia pode ser contornada por terceiros. A
prova não socorre os argumentos do Banco. A irregularidade concretizada
com o uso do cartão é alcançada pela definição agora adotada uma vez
resultado de fraude.
Por outro lado, a prova indicou que o autor foi abordado por um
homem, que atuou com liberdade na área próxima a caixa eletrônico. Houve
clara violação do dever de segurança, certo ainda que, pelo extrato de fl. 97,
parte final, há outro saque no mesmo dia 19/06/2019, no valor de R$ 350,00 e
do qual o autor não se insurgiu. Não coerente, portanto, que numa mesma
sequência, haja dois saques de valores diversos isso não se mostra comum e
comprova a falha na segurança esperada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006115-98.2019.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - Voto 25.050 - (rcs)
5
Ora, se a instituição financeira permite o funcionamento dos
chamados “caixas eletrônicos” de forma ininterrupta, há de fornecer meios de
segurança para que situações como as que foram narradas nos autos não
aconteçam mas não foi o que se viu. Por outro lado, o boletim de ocorrência
de fls. 30/31, a reclamação administrativa de fls. 37/39 e a reclamação
realizado junto ao Procon de fls. 46/48 são coerentes com os fatos alegados
na petição inicial.
Observe-se, ainda, que se trata de operação envolvendo alta
quantia (R$ 2.400,00) se comparada às demais operações realizadas pelo
consumidor (notadamente fl. 97), além de se constituir pagamento efetuado a
pessoa física (Luciano do Carmo vide fl. 97, parte final), o que deveria
exigir medidas de segurança por parte da ré, vez que a operação foge do perfil
do correntista.
O mesmo raciocínio pode ser aplicado às transações indevidas
realizadas no cartão de crédito, nos valores de R$ 2.800,00 e R$ 601,00 (vide
fl. 36), também em valores elevados e destinadas a pessoas físicas, o que foge
do perfil do consumidor.
Nesse contexto, de rigor o reconhecimento da responsabilidade
objetiva da apelada, nos termos da súmula 479 do STJ, verbis: “As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias”.
Assim, é caso de restituição do valor de R$ 2.400,00, descontado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006115-98.2019.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - Voto 25.050 - (rcs)
6
indevidamente da conta corrente e dos valores de R$ 2.800,00 e R$ 601,00 do
cartão de crédito, devidamente corrigidos da data do fato e com juros da
citação responsabilidade contratual, além da recomposição das partes ao
status quo ante, com exclusão de todos os encargos decorrentes dessas
operações, o que deverá ser verificado em regular cumprimento de sentença.
Quanto à reparação por danos morais, os fatos bastam à sua
caracterização; até porque, o prejuízo sofrido pelo autor é o denominado in re
ipsa, que não necessita de demonstração além de sua ocorrência.
Nesse sentido o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
constante do REsp 591.238-MT, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, 4a Turma,
j. 10.04.2007, dispensa produção doutras provas para caracterização do dano
moral, por entendê-lo presumido, nas circunstâncias.
De efeito, basta se coloque na posição do autor, a ter de enfrentar
fatos a que não deu causa e contra os quais nada pôde, além de se sujeitar,
inclusive com comprometimento substancial de seu benefício previdenciário
no mês de julho/2019 (vide fl. 87). Lembre-se de que a prova do dano moral,
que se passa no interior da personalidade, se contenta com a existência do
ilícito, segundo precedente do STJ. Inegável, ainda, dos efeitos decorrentes
dessa situação, quanto às pessoas de bem.
Devida a indenização, resta se lha arbitre. Para tanto, à falta de
critério legal objetivo, de se levar em consideração a condição econômica das
partes e as consequências do ato dentre outras coisas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006115-98.2019.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - Voto 25.050 - (rcs)
7
A indenização não pode ser irrisória, sob pena de não servir ao
cumprimento de seu objetivo específico. Nem pode ser excessivamente
elevada, de modo a propiciar enriquecimento. Deve ser equilibrada, porque
tem finalidade compensatória.
Em suma, o quantum a ser pago deve ser apto a compensar,
suficientemente, o dano e a desestimular reincidência, não
devendo, em situação alguma, gerar enriquecimento, o que feriria os
princípios que regem a matéria (razoabilidade e proporcionalidade). Nesse
contexto, circunstancialmente, adstrito àquilo que vem entendendo o STJ e
esta Câmara a quantia é fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), como
requerido a fls. 24. Aludido valor será corrigido a partir da publicação deste
acórdão (súmula 362, STJ), com juros de mora da citação responsabilidade
contratual.
Por fim, com relação ao seguro, a ré não comprovou sua
contratação pelo autor nem autorização para desconto em conta corrente,
razão pela qual os valores cobrados a esse título em 25/06/2018 (R$ 2,86 e
2,86 vide fl. 95) e julho/2019 (R$ 2,86 fl. 88), totalizando R$ 8,58,
também devem ser ressarcidos, devidamente corrigidos da data do
desembolso e com juros de mora da citação responsabilidade contratual.
O julgamento passa a ser, assim, de procedência dos pedidos,
para declarar a inexigibilidade das operações contestadas e para condenar a ré
a ressarcir ao autor o valor de R$ 2.400,00, descontado indevidamente da
conta corrente, e dos valores de R$ 2.800,00 e R$ 601,00, referentes às
operações do cartão de crédito, corrigidos da data do fato e com juros da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006115-98.2019.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - Voto 25.050 - (rcs)
8
citação, além da recomposição das partes ao status quo ante, com exclusão
de todos os encargos decorrentes dessas operações, o que deverá ser
verificado em regular cumprimento de sentença, bem como para determinar o
ressarcimento dos valores descontados a título de seguro (R$ 8,58),
devidamente corrigidos da data dos descontos e com juros da citação, e para
condenar a ré a indenizar o autor pelos danos morais, no valor de R$
10.000,00, corrigido a partir da publicação deste acórdão (súmula 362, STJ),
com juros de mora da citação responsabilidade contratual.
A ré responderá, por fim, pelos encargos da sucumbência (custas,
despesas e verba honorária de 20% sobre o total da condenação corrigida já
considerado o que previsto no art. 85, § 11, do CPC).

3. Pelo exposto, provê-se o recurso.
Vicentini Barroso